Tribunal: TJMT
Processo: 1056368-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056368-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELANTE), ANA CAROLINA DA SILVA SERRA - CPF: 047.343.251-03 (ADVOGADO), CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR - CPF: 167.712.468-76 (ADVOGADO), TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI - CPF: 266.161.448-60 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ISAURA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 362.040.641-34 (APELADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL - DESCONTOS INDEVIDOS -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora na
“CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”
, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o
quantum
indenizatório, deve ser reduzido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1056368-08.2020.8.11.0041

APELANTE:

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

APELADA:

ISAURA SILVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e repetição do indébito
, ajuizada por

ISAURA SILVA DE ALMEIDA
,
que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito/contrato intitulado “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, descrita (Id. 45029115), bem como condenou a parte requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte autora, de forma simples no valor de R$288,72 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ). Condenou, ainda, parte requerida, ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a adesão ao sindicato recorrente gera benefícios exclusivos para a recorrida, de modo que não faria sentido terceiro fraudar a filiação, de modo que pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes a pretensão autoral, haja vista a legitimidade da filiação da recorrida ao sindicato, e consequentemente, todos os descontos efetivados nos proventos da associada.

De modo alternativo, caso se entenda pela manutenção da condenação em danos morais em desfavor do apelante, requer pela sua redução. (Id 206707196).

Contrarrazões ofertadas no Id 206707199.

Preparo regularmente recolhido no Id 206707198.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
ISAURA SILVA DE ALMEIDA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e repetição do indébito
em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, onde a parte autora narra em sua inicial

que:
“é pensionista beneficiária do INSS e vem ocorrendo descontos intitulados de “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, desde JANEIRO/2016, que somados alcançam o montante de (R$ 288,72), em favor da parte requerida, ao qual desconhece a contratação/filiação, sendo os descontos indevidos em seus proventos previdenciários” (sic)

Após a apresentação de contestação e impugnação, a magistrada
a quo
saneou o feito, deferindo a produção de prova pericial pleiteada pelo requerido (Id 206703445).

Acostado o laudo grafotécnico no Id 206707181 onde a parte requerida manifestou no Id 206707184.

Ato contínuo, sobreveio a sentença onde foi julgado procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito/contrato intitulado “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, descrita (Id. 45029115), bem como condenou a parte requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte autora, de forma simples no valor de R$ 288,72 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ). Condenou, ainda, parte requerida, ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Inconformado, o apelante pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes a pretensão autoral, haja vista a legitimidade da filiação da recorrida ao sindicato, e consequentemente, todos os descontos efetivados nos proventos da associada.

De modo alternativo, caso se entenda pela manutenção da condenação em danos morais em desfavor do apelante, requer pela sua redução.

Pois bem.
Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora, ora apelada, aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o sindicato requerido, sustentando categoricamente que foi vítima de fraude.

Durante a instrução processual foi realizada
perícia

grafotécnica
, onde foi atestado o seguinte:

“7. DA CONCLUSÃO

Concluo em virtude dos exames efetuados que a assinatura do documento questão,
não corresponde a do punho da requerente Isaura Silva de Almeida
, dando por encerrado o presente laudo pericial em uma via composta por 06(seis) laudas, anexo 08 (oito) folhas documentais, aos 08 dias do mês de dezembro de 2023”.

Logo, comprovado que o contrato de adesão sindical questionado possui assinaturas e rubricas que divergem graficamente da assinatura da parte autora,
tenho que a sentença não merece qualquer reforma neste ponto.

A propósito, nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Privado em casos semelhantes, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CGT” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE EVIDENCIADA POR PERÍCIA JUDICIAL – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM ADEQUADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou demonstrado na hipótese em voga.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024530-33.2021.8.11.0002, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2024)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte do apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar
na forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Quanto ao
dano moral
, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$15.000,00 (quinze mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, razão pela qual tenho por necessário sua minoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
estando, pois, em consonância com precedentes deste Sodalício em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR DEPOSITADO POR EQUÍVOCO NA CONTA DO AUTOR – ESTORNO PROVIDENCIADO POR ELE PRÓPRIO – DESCONTO DESSE MESMO MONTANTE EM PARCELAS MENSAIS – JUSTIFICATIVA DE TRATAR -SE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA ILÍCITA – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
DANOS MORAIS –MINORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO PARA A REPARAÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO DEFERIDO
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Se o autor providencia o estorno de valor depositado por equívoco em sua conta, o posterior desconto de parcelas mensais relativas a essa mesma quantia sob a justificativa de que teria origem em empréstimo cuja contratação não foi comprovada caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante da indenização tem de ser fixado com observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. A cobrança de prestações indevidas gera o direito à repetição do indébito”
(TJ-MT 10055116320208110006 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença
a quo
em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024